Tribunal: STF
Processo: HC 190356
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcio Rednei da Silva Adão e outro, em favor de Douglas José Pinho de Araújo Góes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 605.065/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Douglas José Pinho de Araújo Goes, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido liminar nos autos do Habeas Corpus n. 00543053120208190000 (fls. 157/160). 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (1.013 g de maconha e 1.043 g de haxixe). 
    Pleiteia-se a revogação da prisão cautelar, sob a alegação de que houve nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio, de que não teriam sido apontados elementos concretos, além do que as instâncias originárias não teriam aplicado adequadamente a Recomendação n. 62/CNJ”. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Analiso, assim, o teor da decisão impugnada proferida no TJ/RJ:
    “Em pesquisa aos autos de origem, que são eletrônicos, observa-se que o Paciente e Rodrigo foram presos em flagrante em 30/7/2020, pela prática, em tese, do delito descritos os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, quando, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão nº 670/2020/MND expedido nos autos do processo nº 0137788- 53.2020.8.19.0001 (ndexador 166 dos autos de origem), o que se deu na Estrada do Tindiba, nº 1040, Rua B, casa 16 - Fundos, policiais militares lograram êxito em apreender 1013g de maconha e 1043g de Haxixe, conforme laudo de entorpecente do indexador 49, material de embalagem de drogas, três aparelhos de telefone celular e cinco mil e setenta e sete reais em espécie na casa do Paciente e de Rodrigo da Motta Ferreira. Consta dos autos, ainda, que Rodrigo teria assumido ser o proprietário de todo material encontrado, estando ambos na residência (que é alugada e a proprietária Cristiane Maria da Silva reside na casa da frente). 
    A Defensoria Pública pleiteou a liberdade provisória do Paciente e do corréu Rodrigo da Motta Ferreira (indexador 89), a qual restou indeferida, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva (indexador 97): (...) Quanto à prisão em flagrante, foram observadas as formalidades legais, bem como as condições objetivas e subjetivas da medida precautelar. Ressalte-se que "a alegação de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade" (STJ - RHC 98538). Os custodiados foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de associação para o tráfico de drogas e de tráfico ilícito de drogas, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Admite-se, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como laudo de exame de entorpecente. No caso concreto, observa-se que, junto aos custodiados, houve apreensão de 1.043g de haxixe e 1.013g de maconha. Além disso, os custodiados foram flagrados em local dominado por facção criminosa e conhecido pela prática do tráfico de drogas. Narram os policiais que, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão 670/2020/MND, proc nº 0137788-53.2020.8.19.0001, na data de 30/07, às 06:20, Estrada do Tindiba nº 1040 Rua B casa 16 Fundos, lograram êxito em localizar farto material entorpecente, material de embalagem de drogas, três aparelhos de telefone celulares e cinco mil e setenta e sete reais em espécie na casa de Douglas José Pinho de Araujo Goes e Rodrigo da Motta Ferreira, que assumiu ser o proprietário de todo material encontrado. A alta quantidade e a variedade das drogas, bem como sua forma de acondicionamento, além das demais circunstâncias acima expostas, configuram indícios de que os custodiados integrem associação criminosa e façam do tráfico seu meio de vida. No caso em análise, revelam-se, demasiadamente, a audácia e o destemor do custodiado, de modo a atentar contra a paz social e acarretar deletérias repercussões na sociedade, já tão castigada e acabrunhada pela assente criminalidade. Com efeito, no caso em concreto, extrai-se, da empreitada delitiva, um maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados, o que destoa do ínsito ao tipo penal aplicável, e, por consequência, demonstra a periculosidade concreta do custodiado e a perspectiva de novas infrações penais, corroborando a existência do "periculum libertatis". Ademais, consoante jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados, quando demonstrarem a maior reprovabilidade da conduta do agente, são fundamentos aptos à decretação da prisão preventiva (STJ - RHC 120.281). É o caso dos autos. Registre-se que o tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a crime hediondo e a Constituição Federal impõe maior repressão ao referido delito (art. 5º, inciso XLIII, da CF). Com efeito, a realidade da violência fluminense não abre margens a puerilidade ou ablepsia ideológica. No nefasto cotidiano do Rio de Janeiro, policiais são caçados, torturados e mortos pela criminalidade organizada em razão do simples fato de exercerem suas funções. Em nosso estado, já são inúmeras as áreas em que tais criminosos dominam e subjugam a população, impondo códigos de conduta paralelos, conduzindo ao terror e caos. Ressalte-se, ainda, que as próprias forças oficias de segurança, em muitos casos, precisam efetuar operações de guerra, incluindo a utilização de blindados e helicópteros, para ingressar em locais sob domínio do crime. E, no caso em concreto, há veementes indícios de que o custodiado integre organização criminosa desse jaez, o que realça sua periculosidade concreta e a necessidade de sua segregação cautelar. A situação dos autos, portanto, transparece a alta periculosidade concreta do custodiado e a necessidade da prisão como garantia da ordem pública. Ademais, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo dos presos com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Por derradeiro, não há falar em prisão domiciliar, tendo em vista que se trata de crime que envolve organização criminosa. Assim, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. (...). Registre-se que o processo de onde é oriundo o Mandado de Busca e Apreensão - 0137788-53.2020.8.19.0001 – diz respeito a fatos previstos na Lei nº 12.850/13 e no art. 333, p.u. do CP. No que se refere ao risco sofrido pelo Paciente em razão da pandemia que vem atingindo o Mundo, registre-se que medidas para evitar a contaminação já foram adotadas pelos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, bem como pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e também pelo TJERJ, visando ao resguardo de todos, inclusive das pessoas presas, as quais tem se mostrado eficazes. Em razão do estado de emergência decretado pelo Governador, por exemplo, os presos encontram-se em isolamento carcerário, estando as visitas suspensas, bem como já vem sendo adotadas pelo Juiz da VEP medidas outras a fim de proteger os acautelados. Integrando o preso ou não grupo de risco, eventual substituição da prisão preventiva ou definitiva por quaisquer outras medidas em decorrência da pandemia deve ser antecedida de análise criteriosa, no caso concreto, da real necessidade da medida e da existência de risco concreto de contaminação e propagação do vírus no interior do Presídio, sem perder de vista a necessidade de também se resguardar da segurança pública e jurídica”. (eDOC 2, p. 158)
    O impetrante afirma que o corréu Rodrigo da Motta Ferreira assumiu a propriedade de toda a substância encontrada no interior da residência e que o paciente não tem nenhuma relação com o crime. 
    Observo, do auto de prisão em flagrante, que policiais “lograram êxito em localizar farto material entorpecente, material de embalagem de drogas três aparelhos de telefone celulares e cinco mil e setenta e sete reais em espécie na casa de Douglas José Pinho de Araujo Goes e Rodrigo da Motta Ferreira, que este último assumiu ser o proprietário de todo material encontrado.” (eDOC 2, p. 61)
    Observo, ainda, que a prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão direcionado a outra pessoa, antiga moradora da residência. 
    Da leitura dos autos, ao menos neste momento, o único liame entre o paciente e a substância é sua presença no interior da residência em que o material foi encontrado. A propósito, reitere-se que o corréu assumiu a propriedade e, conquanto seja comum a assunção para livrar o parceiro da culpa, penso que é direito do paciente responder o processo em liberdade, até se apure a sua participação no decorrer da instrução.
    Frise-se que ele é primário, sem registros criminais, possui ocupação lícita e endereço no distrito da culpa.
    Desse modo, ainda controversa sua participação no delito, tenho que a ordem deve ser concedida.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Deixo de estender os efeitos desta decisão ao corréu, em razão da ausência de similaridade fática, sobretudo pela confissão quanto à propriedade de elevada quantidade de droga e volumosa quantia em dinheiro.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente